Tribunal: TJBA
Processo: 8010071-24.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010071-24.2024.8.05.0274

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: VLADIMIR SOUZA ANDRADE e outros

Advogado(s): LUCKAS TARIK CORDEIRO SANTANA, ANNE ALICE NOGUEIRA ALVES COSTA, VITOR ARAUJO DE SOUZA

APELADO: DIEGO COELHO LEAL

Advogado(s): LEONARDO COELHO MENDES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS). CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR FAMILIAR NO ENDEREÇO CADASTRADO. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de
querela nullitatis
. A parte apelante sustenta a nulidade absoluta de processo anterior sob o argumento de que a citação postal não foi entregue pessoalmente ao destinatário, tendo ocorrido a mudança de domicílio antes da realização do ato processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a validade da citação postal de pessoa física quando o aviso de recebimento é assinado por genitora do citando em endereço que coincide com o domicílio informado pela própria parte em cadastros fiscais, escrituras públicas e outras petições judiciais. Deve-se solver se a prova documental de contas de consumo em outro município é suficiente para afastar a presunção de validade da citação e se a conduta da parte configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime jurídico da citação postal admite a validade do ato entregue no endereço correto do citando, ainda que recebido por terceiro, especialmente quando há vínculo de parentesco e hospitalidade que autorize a presunção de ciência da demanda pelo destinatário final, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Aplicação da teoria da aparência e do princípio da boa-fé processual nos casos em que o jurisdicionado indica reiteradamente determinado local como seu domicílio oficial perante órgãos públicos e processos judiciais, não podendo invocar nulidade com base em sua própria desídia em atualizar os dados cadastrais.

5. As provas dos autos revelam que o de cujus declarou o endereço da citação como seu domicílio em ao menos seis ocasiões perante o Fisco e tabelionatos, além de manter vínculo profissional ativo na mesma municipalidade, lecionando em escola estadual local. A juntada de faturas de água de outro município mostra-se insuficiente para elidir a presunção de domicílio fixado por ato declaratório dotado de fé pública.

6. Configuração da conduta contraditória e vedação ao uso de "nulidades algibeiras" como estratégia para reverter provimentos desfavoráveis após a prolação da sentença fundamentada na revelia culposa da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

8.
Tese de julgamento
: 1. É válida a citação postal de pessoa física entregue no endereço fidedigno do citando, ainda que o aviso de recebimento seja subscrito por familiar, em virtude da teoria da aparência e da presunção de entrega ao destinatário final. 2. A indicação reiterada de endereço em cadastros públicos e atos notariais gera presunção de domicílio que não é afastada por meras faturas de consumo de utilidades domésticas. 3. O descumprimento do dever de atualização cadastral impede a arguição de nulidade citatória por violação à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

Referências
: STJ, AgRg no REsp 1227958/RS; STJ, AgInt no REsp 1473134/SP; TJ-BA, AI 8026470-43.2025.8.05.0000; STJ, RHC 43.778/SP

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.